Tribunal: CARF
Processo: 17095.720264/2022-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720264/2022-98
ACÓRDÃO
1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GTO COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL DE
PERÍODOS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não tendo o contribuinte comprovado a totalidade da base de cálculo
negativa de CSLL de períodos anteriores passível de compensação,
mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
Comprovada a prática de atos dolosos contrários ao interesse do
contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos, deve ser mantida a
responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN da pessoa
física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a arguição de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte e do apontado como responsável solidário. Vencidas as Conselheiras Andressa Paula
Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que davam provimento tanto à arguição de
nulidade quanto às razões de mérito do recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

Fl. 6118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
2
Sala de Sessões, em 29 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo deOliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
relativo ao ano-calendário de 2017, resultando no valor total de R$ 265.406,29, sob o
entendimento de que o contribuinte, ora Recorrente, teria compensado indevidamente base de
cálculo negativa de períodos anteriores em montante superior ao saldo existente. Foi imposta
multa qualificada de 150%, e responsabilidade solidária ao Sr. MATHEUS PESSOA SOARES, na
qualidade de administrador da empresa.

Fl. 6119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
3

Segundo o TVF, as acusações, todas relacionadas ao ano de 2017, são as seguintes:

(a) redução indevida da base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) – Lucro Real,
bem como da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por meio de
exclusões não justificadas;
(b) compensação indevida de saldos inexistentes de prejuízo fiscal com o lucro real
de período corrente;
(c) compensação indevida de saldos inexistentes de base de cálculo negativa com
a base de cálculo da CSLL de período corrente;
(d) omissão de receitas caracterizada pela manutenção indevida de obrigações no
PASSIVO, viabilizada mediante manobra contábil baseada em lançamentos imotivados de AJUSTES
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Nada obstante, os itens “a”, “b” e “d” acima são discutidos nos autos do processo
17095.720208/2022-53 que também decorre do mesmo TVF e está relacionado ao presente
caso. Portanto, neste processo, discute-se apenas e exclusivamente o item “c”, que diz respeito
à acusação de “compensação indevida de saldos inexistentes de base de cálculo negativa com a
base de cálculo da CSLL de período corrente”.
Para fins de economia processual, cito o trecho do relatório da DRJ que diz respeito
à acusação aqui discutida em relação à CSLL:

Fl. 6120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
4

Fl. 6121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
5

Tendo tomado ciência do lançamento em questão, o contribuinte, ora Recorrente,
em conjunto com o responsável solidário, apresentaram Impugnação em que aduziram, além da
matéria de defesa pertinente ao presente auto de infração em questão, outras tantas que são
discutidas em processo correlacionado, veja-se:

(i)
Com relação à acusação de exclusão de valores indevidos, a
Recorrente alega que, entre 2016 e 2017, incorporou diversos
estabelecimentos, no total 83 pessoas jurídicas. Em seu balanço de
2017, os lançamentos registrados no ativo e no passivo como
‘empréstimos a coligadas’ não eram empréstimos às coligadas,
estando na verdade relacionados às incorporações de empresas
coligadas e aos ativos e passivos que foram incorporados;
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
6
(ii)
alega abstratamente, sem trazer detalhes do caso, que os
lançamentos fiscais com erro não podem ser revistos ou alterados e
que o auto de infração com vício material deve ser anulado;
(iii)
Em relação ao auto de infração de IRPJ, alega que os valores
excluídos da receita tributável representam uma exclusão legítima,
pois não eram receitas da incorporadora, mas sim advindas da
operação anterior de incorporação. Se assim não tivesse sido feito,
haveria bitributação, uma vez que as operações (vendas) foram
tributadas pelo regime das empresas que estavam operando e não
poderia ser tributadas novamente pela empresa incorporadora;
(iv)
sobre a acusação de que o sujeito passivo realizou compensações em
saldos superiores de PF e BCN, alega o contribuinte que houve um
erro sem qualquer dano ao Fisco. Em suas palavras, “ocorreu um
erro na informação tabulada na parte b, do e-Lalur e e-Lacs, onde foi
informado erroneamente a compensação de 30% do lucro,
informado no campo prejuízo do ano, onde na verdade deveria ter
sido informado no campo: “Prejuízos trimestres”. E pugnou para que
seja reconsiderado o equívoco cometido pois foi lançado o valor no
prejuízo anual onde o certo seria prejuízo trimestral, porém tal fato
não teria gerado qualquer prejuízo ao fisco;
(v)
em relação aos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS-COFINS,
argumenta que são reflexos e que mesma lógica deve ser aplicada a
eles;
(vi)
pede afastamento da multa qualificada de 150%, pois não teria
ocorrido fraude, dolo ou simulação, e também porque tal penalidade
viola o princípio da proporcionalidade;
(vii)
a exclusão da responsabilidade solidária imputada ao Sr. MATHEUS
PESSOA SOARES, já que “no TVF não há, qualquer comprovação das
condutas
supostamente
dolosas praticada
pelo
responsável
tributário, sendo descritas somente o já impugnado que fora
considerado como “infrações”, sendo que na realidade o que ocorreu
foi a incorporação de empresas coligadas, sendo que estas foram
realizadas pela pessoa jurídica (...)”.

Por seu turno, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09 proferiu o acórdão no 109-012.375 (fls. 1338/1346) abaixo ementado, julgando improcedente a
impugnação:
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
7

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ciente do aludido acórdão, o contribuinte e o responsável solidário interpuseram
Recurso Voluntário (fls. 1355 e seguintes).
Este Colegiado, à vista do recurso interposto, proferiu o Acórdão 1401-007.229 em
11 de setembro de 2024, determinando a anulação do acórdão proferido pela DRJ, sob o
entendimento de que a DRJ havia deixado de apreciar e decidir as compensações consideradas
pela Fiscalização como indevidas. Em outras palavras, o fundamento relativo à legitimidade das
compensações e à existência e suficiência dos valores de BCN não tinha sido analisado pela
decisão da DRJ, e esta Turma deliberou que os autos deveriam retornar à origem para que essa
análise fosse realizada. Eis a ementa do acórdão:

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ACOLHIDA.
Os fatos e provas não foram analisados, havendo cerceamento de defesa.
O caso deve retornar à DRJ para nova análise, sob pena de supressão de instância
julgadora.
Recurso Voluntário provido para anular o acórdão recorrido.”

Os autos retornaram e a DRJ proferiu novo acórdão (fls. 6035/6047), julgando a
impugnação parcialmente procedente:

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES.
Procede em parte a compensação da base de cálculo negativa da CSLL referente
ao 1o trimestre de 2017, que não foi ressalvada pela Fiscalização.
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
8
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2017 NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE.
Os lançamentos tributários em exame foram efetuados por Autoridade Fiscal
competente, contêm fundamentação clara e precisa, foi garantido o direito à
ampla defesa, não há que se falar em nulidade no caso concreto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A nova decisão da DRJ:
- seguiu no presente processo a mesma lógica de decisão adotada no processo
correlacionado que tem por objeto o IRPJ (PAF no 17095.720208/2022-53) e acatou o argumento
do contribuinte de que teria havia erro de preenchimento no LALUR e da E-LACS, no entanto
reconhecendo apenas em parte o direito a efetuar a compensação da base de cálculo negativa da
CSLL de R$ 768.109,22, referente ao 1o trimestre de 2017;
- reduziu a multa de ofício de 150% para 100% em função da nova legislação que
reduz o teto da penalidade bem assim do princípio da retroatividade benigna.

Em face desse último acórdão da DRJ, o contribuinte e o responsável solidário
interpuseram novo Recurso Voluntário, alegando, em síntese, que o segundo acórdão da DRJ
também é nulo, pois quanto ao mérito ignorou documentos contábeis e provas técnicas que
comprovam a legitimidade da compensação de base de cálculo negativa, bem como
desconsiderou os esclarecimentos prestados pelO contribuinte sobre o erro formal no e-LALUR/e-
LACS. Além disso, reitera os argumentos de que a empresa possuía saldos suficientes para as
compensações, devendo o lançamento ser integralmente cancelado.
Não houve interposição de recurso de ofício quanto à parte exonerada, em função
do valor, o que torna definitiva essa parte da decisão.
Afinal, vieram os autos para nova apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Fl. 6125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
9
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.

Preliminar
a) Nulidade do acórdão recorrido- falta de análise das compensações consideradas
indevidas e dos valores de BCN da CSLL

Em seu recurso, o Recorrente e o responsável solidário alegam inicialmente que a
decisão da DRJ seria nula nos termos do art. 59, II do Decreto n° 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal.
A única discussão de mérito é sobre a compensação indevida de saldos
inexistentes de base de cálculo negativa com a base de cálculo da CSLL de período corrente,
pertinente ao auto de infração de CSLL:

Analisando a nova decisão, entendo, tal como arguiu o contribuinte, que o novo
acórdão da DRJ é também nulo.
Ainda que a DRJ desta vez tenha adentrado o tema específico da verificação da
existência de BCN e sua suficiência para fins de compensação, o acórdão não explicita por que
razão o saldo de BCN não foi totalmente considerado. A decisão aplica o percentual de 30% ao
saldo (como limite de compensação) sem declinar as motivações e justificativas para tanto. A trava
de 30% não era um fundamento controvertido.
Eis o que decidiu a DRJ:
“Mérito
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
10
44. As glosas efetuadas pela Fiscalização eliminaram as bases de cálculo negativas
de CSLL no 2o e 3o trimestres de 2017, conforme indicado na tabela abaixo, cuja
implicação é que não haveria valores a serem aproveitados oriundos desses
períodos de apuração.

45. O entendimento da Autoridade Fiscal foi mantido em parte no Acórdão no
109-023.367 proferido nesta mesma sessão de julgamento no PAF no
17095.720208/2022-53, assim ementado:
OMISSÃO DE RECEITAS. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SALDO
CREDOR DE CAIXA.
A escrituração de valores na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores
(conta do patrimônio líquido) sem atender aos requisitos intrínsecos e
extrínsecos determinados pela legislação contábil e fiscal implica a
presunção de omissão de receitas em virtude de liquidação de passivos
que acarretariam saldo credor de caixa e supressão de receitas que não
foram oferecidas à tributação.
EXCLUSÕES
INDEVIDAS.
VALORES
NÃO
DISCRIMINADOS
NA
CONTABILIDADE.
O sujeito passivo promoveu exclusões da base de cálculo do IRPJ,
supostamente
provenientes
de
receitas
de
pessoas
jurídicas
incorporadas no ano-calendário em exame; as contas de receita,
contudo, são encerradas no Balanço Patrimonial especial de
incorporação o que fulmina a justificativa apresentada.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
Procede a compensação do prejuízo referente ao 1o trimestre de 2017,
que não foi ressalvado pela Fiscalização.
46. Analogamente, aplica-se a este feito o mesmo entendimento em relação à
questão da compensação indevida. Recapitulando, o TVF não faz menção à base
de cálculo negativa da CSLL de R$ 768.109,22 apurada no 1o trimestre de 2017,
valor este menor que os R$ 1.088.144,86, pretendidos pela interessada, e,
portanto, passível de ser deduzido da Base de Cálculo da CSLL do 4o Trimestre.
47. À sua vez, os impugnantes sustentam que a isenção decorreu de mero erro de
preenchimento do LALUR, conforme reproduzido abaixo.
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
11

48. Procede, em parte, a argumentação dos impugnantes nesta questão.
49. Com efeito, é de se reconhecer o direito a efetuar a compensação da base de
cálculo negativa da CSLL de R$ 768.109,22, referente ao 1o trimestre de 2017, que
não foi abordado no TVF, pois atende ao limite de 30% do valor do tributo
apurado (R$ 1.088.144,86) – no 4o Trimestre de 2017, conforme indicado abaixo.
Teria havido nesse caso, compensação indevida de R$ 320.035,64 (= R$
1.088.144,86 – R$ 768.109,22), destacada em amarelo abaixo.

Vale lembrar que os Recorrentes defenderam-se do lançamento, alegando que
cometeram um erro de escrituração no E-LALUR e no E-LACS e que, apesar de tal equívoco
formal, as compensações estavam corretas. Alegam que teria apenas havido uma alocação
equivocada do valor compensado na conta errada da Parte B do e-LALUR, mas sem prejuízo ao
Erário.
Pois bem. O contribuinte assumiu um erro e o defende como meramente formal,
porque teria trocado os campos de informação em seus livros de apuração. Se a DRJ concordou
com o contribuinte no sentido de que o erro era mesmo formal (aparentemente foi o que
ocorreu, embora não esteja explícito no acórdão), por que não acatou a compensação
integralmente? O contribuinte não diz em sua defesa que os valores informados estavam
incorretos, mas sim que os valores foram informados em campos errados no E-LALUR e no E-
LACS. Inclusive, o contribuinte alega que o montante compensado de R$ 1.088.144,86 foi
corretamente apurado com base nos prejuízos acumulados nos três trimestres anteriores de
2017, e que o valor compensado não excedeu o limite de 30% do lucro tributável do trimestre,
conforme dispõe o art. 15 da Lei no 9.065/1995 (ou seja, o valor compensado já estaria de
acordo com o limite da Lei no 9.065/1995).
Por uma questão de lógica, entendo que se o argumento foi acatado, e os saldos
de BCN existiam, a compensação deveria ter sido validada ao todo, nada obstante os alegados
erros de informação nos livros.
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
12
Por isso, a decisão me pareceu incompleta, com carência de motivação. É preciso
trazer à tona o embasamento jurídico/legal que motivou a convicção da DRJ nesse sentido; bem
como a análise das provas que levaram o órgão julgador a entender que se tratou de mero
equívoco, sem prejuízos ao erário. Na visão desta Relatora, isso não foi feito e faltam
explicações essenciais.
Desse modo, como esta Tuma havia determinado, é dever do órgão julgador “a
quo” analisar esse erro apontado pelo contribuinte minuciosamente, entendendo seus impactos
e consequências, bem como adentrar as compensações e os montantes de BCN utilizados,
enfrentando as provas produzidas.
Constata-se, de novo, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme alegado pela
Recorrente. Assim, está configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do
direito de defesa segundo o entendimento desta relatora, conforme dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235:

Artigo 59 - São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.

Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.
À vista disso, voto por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a nulidade
do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão.

Como restei vencida na preliminar acima, passei a analisar os demais aspectos do
caso.

b) Mérito - compensações consideradas indevidas e dos valores de BCN da CSLL

O acórdão recorrido, ainda que tenha ao final chegado a uma conclusão
parcialmente desfavorável ao contribuinte, entendeu que o erro informado pelo Recorrente não
teria de fato causado dano ao erário.
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
13
Apesar da parcimônia com os fundamentos, o acórdão permite entender que se
trataria aqui de mero equívoco formal, sem nenhum impacto substancial/material, decorrente de
uma troca de campos de informação na escrituração do E-LALUR e no E-LACS. Tanto que
convalidou parte da compensação. É o que aliás o contribuinte alega ao longo do contencioso, ou
seja, que seu erro teria natureza formal e que não teria resultado em prejuízo ao fisco.
Foi, como visto, acatada a premissa traçada pelo contribuinte ao longo deste
contencioso administrativo. A premissa de defesa é que se trataria de erro formal de escrituração
consistente na alocação equivocada do valor compensado na Parte B do e-LALUR:

A DRJ acatou o argumento de que o erro de fato era imaterial e de que não
haveria repercussões ao Fisco, e, ao fazê-lo, concordou com a tese de contribuinte,
reconhecendo o direito de compensação:

Fl. 6130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
14

Desse modo, por uma questão de lógica e coerência com o próprio pressuposto
do acórdão da DRJ, entendo que as compensações devem ser consideradas integralmente
válidas (inclusive porque a única fundamentação jurídica disposta no voto do Relator da DRJ
favorece ao contribuinte, nada havendo para justificar a parte da compensação que não teria
sido admitida).
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente
o auto de infração de CSLL, reformando-se em parte o acórdão recorrido.

Como restei vencida quanto ao mérito, passei a analisar os demais fundamentos
(subsidiários).

Qualificação e o agravamento da multa

Em relação à qualificação da multa, apesar de ter havido a redução da multa em
razão da retroatividade benigna, entendo que deva haver o afastamento integral por não havido
dolo, fraude e simulação na conduta da empresa. O próprio acórdão recorrido aliás entendeu que
haveria apenas um erro formal do contribuinte.
O acórdão recorrido também manteve as multas agravadas.
A multa agravada foi assim disposta no TVF:

“2.4.5.8 DO AGRAVAMENTO DA MULTA
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
15
95. Em várias oportunidades, quando intimado a prestar esclarecimentos acerca
dos lançamentos na conta AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, o contribuinte
agiu de modo a dificultar o trabalho da Fiscalização.
96. Tal veio a ocorrer desde a primeira intimação (ciência em 26/08/2021),
quando respondeu com vagas informações. Prosseguiu nas duas seguintes
(ciência em 08/10/2021 e 18/10/2021), quando se manifestou somente para
conseguir dilações de prazos, sem nada apresentar ao final. E encerrou com as
duas últimas intimações (ciência em 10/11/2021 e 15/12/2021), quando
simplesmente, ignorou os pedidos da fiscalizaçao.
97. Assim, tais ações acabaram por se mostrar apenas protelatórias,
caracterizando uma conduta omissiva para embaraçar o trabalho fiscal. Além
disso, a não apresentação de documentos causou prejuízos à identificação de
outras possíveis irregularidades, pois impediram a verificação de detalhes
intrínsecos como assinaturas, datas, nomes de terceiros envolvidos, etc.
98. A tais condutas deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 959, do
RIR/1999, que determina o agravamento das multas de ofício em 50%. No
presente caso, a multa de 150% será então aumentada para 225%.
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999)Art. 959. As multas a que se referem
os incisos I e II do art. 957 passarão a ser de cento e doze e meio por cento e de
duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para (Lei no
9.430, de 1996, art. 44, § 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, I):
I. prestar esclarecimentos;
II. ... “

Entendo, porém, que não houve uma recusa propriamente do contribuinte em
atender a Fiscalização. A conduta omissiva, por si só, não significa que houve embaraço à
fiscalização. Neste caso, a empresa só fez pedidos de prorrogação e deixou de apresentar
documentos solicitados.
O assunto já é inclusive sumulado neste CARF:

Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.

Fl. 6132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
16
Como já entendeu esta Turma, “a falta de resposta de uma intimação não é por si
só fundamento para agravamento, sendo direito do contribuinte omitir-se de qualquer resposta ou
autoincriminação se essa for sua estratégia de defesa.” (Acórdão no 1401-004.597 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Daniel Ribeiro Silva, Sessão de 12 de agosto de
2020).
E também:

‘MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação do agravamento à penalidade é necessário que a Contribuinte,
ao não responder às intimações da Autoridade Fiscal, no prazo por esta
assinalado, o faça de forma intencional e com o objetivo claro de acarretar
prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração, o
que não ocorreu no presente caso.” (Acórdão no 1401-004.922 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Sessão de 10 de novembro de 2020)

Assim, afasto a qualificação e o agravamento da penalidade aplicada.

Responsabilidade solidária:
O acórdão recorrido manteve a responsabilidade solidária do Sr. MATHEUS PESSOA
SOARES.
No TVF, a fundamentação acerca da responsabilidade solidária foi a seguinte:

“No caso em questão, a promoção da redução do IRPJ e da CSLL, mediante
inserção em declaração de informações que sabidamente não seriam
comprovadas; ou a efetivação de elementos na escrita contábil para ocultar a
entrada de receitas são atos que não podem escapar da responsabilidade do
administrador da GTO COMÉRCIO, à época dos fatos, senhor MATHEUS PESSOA
SOARES, CPF 022.698.551-24, o qual ainda figura como sócio administrador de
uma das holdings que compõem o quadro societário da própria GTO COMÉRCIO.
102. Não há como eximir o administrador da prática de atos administrativos
ligados ao relacionamento da empresa com órgãos públicos, em particular com a
RFB, diante das suas funções e atribuições, descritas, reiteradamente, nas várias
versões do contrato social, como por exemplo:
22a Alteração do Contrato Social da GTO COMÉRCIO
Fl. 6133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
17
CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade será exercida pelo
Administrador não sócio, MATHEUS PESSOA SOARES, já qualificado, que
assinará
isoladamente todos
os
documentos
de
interesse e
responsabilidade da sociedade ...
...
PARÁGRAFO ÚNICO – o Administrador da sociedade MATHEUS PESSOA
SOARES, já qualificado, será o representante da empresa junto ao
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ da Secretaria da Receita
Federal, como também junto aos demais órgãos federias, estaduais e
municipais.
103. E foram atos justamente como esses que demonstraram o necessário
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador” para a
responsabilização prevista no Inciso I do Art. 124 do CTN. E tendo MATHEUS
PESSOA SOARES exercido seu papel de administrador infringindo a lei, faz-se
também necessário que lhe seja atribuída a responsabilidade solidária prevista no
Inciso III do artigo 135 do CTN.”

Para fins da imposição da responsabilidade prevista nos arts. 124 e 135 do CTN, é
necessário individualizar sua correspondente conduta ilícita que teria dado origem à infração da
legislação tributária, o que, na minha compreensão, não houve neste caso.
Assim, afasto a responsabilidade solidária.

É como voto.

Conclusão:
Voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, dando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

VOTO VENCEDOR
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
18
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, redator designado

Apesar do sempre bem fundamentado voto da I. Relatora, nas discussões no
decorrer do julgamento, o colegiado, na sua maioria, entendeu que o acordão recorrido não
apresentava vicio que poderia acarretar novamente na sua anulação por cerceamento do direito
de defesa nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235.
Avançando no mérito, novamente a I. Relatora restou vencida pela maioria, pois
dava provimento total ao Recurso Voluntário, interposto em conjunto pela autuada e pelo
responsável solidário Sr. Matheus Pessoa Soares, enquanto o colegiado entendeu de forma
diversa, discordando da análise da Relatora, negar provimento total ao Recurso Voluntário da
Contribuinte e do apontado como responsável solidário
Dessa forma, o presente voto abordará os dois pontos acima descritos.

PRELIMINAR
Nulidade do acórdão recorrido- falta de análise das compensações indevidas

Este processo quando entrou em julgamento com indicação da I. Relatora na sessão
de 11 de setembro de 2024 (Acordão CARF n° 1401-007.229), decidiu-se por anular o acordão da
DRJ, retornado os autos para novo julgamento
Agora, ao retornar, a I. Relatora, considerou mais uma vez que a DRJ não obteve
êxito em sustentar sua decisão, de modo que considerou que o novo acordão apresentava, mais
uma vez, vício que o tornava nulo.
Isso porque, no seu entendimento, apesar da nova decisão apresentar uma
evolução em relação ao acordão anterior, pois efetivamente adentrou na verificação da existência
de BCN e sua suficiência para fins de compensação de CSLL, contudo a decisão final não foi
explícita em esclarecer por qual motivo o saldo de BCN não foi considerado na sua totalidade,
sendo aplicado a trava de 30%, que não era um fundamento controvertido.
Ocorre que os demais membros do colegiado, analisando a decisão da DRJ
entenderam que no voto a autoridade julgadora de primeira instância remete ao decidido no
processo n° 17095.720.208/2022-53, no qual foi reconhecido e analisado o saldo de BCN referente
à 2017, aplicando analogamente ao presente processo.
Dessa forma, entendo que não houve vício no Acordão recorrido, motivo pelo qual
voto por rejeitar a nulidade arguida no Recurso Voluntário.

MÉRITO
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
19
No TVF (fls. 12/37) constam 04 (quatro) infrações, sendo que 03 delas foram
tratadas no processo n° 17095.720.208/2022-53, restando no presente processo a infração
relacionada à compensação indevida de saldo inexistente de base de cálculo negativa com a base
de cálculo da CSLL da atividade geral no ano-calendário de 2017.
No contexto fático, a Recorrente optara pela tributação pela sistemática do Lucro
Presumido até o ano calendário de 2016, mas em função da incorporação de diversas pessoas
jurídicas, alterou a forma de tributação para Lucro Real no ano calendário de 2017.
As informações apresentadas pela Recorrente na ECF 2017, indicavam exclusões
promovidas no 2°, 3° e 4° trimestres de 2017, todas classificadas como do tipo “Sem
Relacionamento” e com descrição “Outras Exclusões – Qualquer indicador de Relacionamento”.

Diante da ausência de detalhes, a Recorrente foi intimada a prestar as devidas
justificativas para os valores excluídos, bem como a apresentar a correspondente documentação
que lhes teria dado suporte.
Nenhuma informação foi apresentada, tendo que a Fiscalização revertendo os
saldos negativos do 2° e 3° trimestres de 2017, resultando em valores a pagar de CSLL, e para o 4°
Trimestre, como houve apuração de bases de cálculo a menor, as novas bases resultaram em CSLL
complementar.
O saldo inicial na Parte B do E-LACS em 2017 era 0,00 (zero):

Fl. 6136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
20
Com os ajustes acima descritos, o 4° Trimestre de 2017 ficou com saldo de R$
1.088.144,86, resultado da aplicação do limite de 30% sobre a base de cálculo apurada no valor de
R$ 3.627.149,55:

Ocorre que os saldos de 2017 tiveram origem em períodos anteriores, quando a
Recorrente efetuava a apuração de CSLL pelo Lucro Presumido, de modo que a Recorrente foi
intimada a informar quais teriam sido os períodos anteriores cujos prejuízos fiscais foram
compensados no 4° trimestre de 2017, bem como a apresentar a documentação hábil e idônea
que deu suporte à realização das compensações.
Mais uma vez a Recorrente optou por não apresentar esclarecimentos, sendo as
compensações consideradas indevidas.
Ao final a Fiscalização considerou que as informações inverídicas foram inseridas
dolosamente na ECF a fim de reduzir os tributos a pagar, resultando a qualificação da multa de
ofício ao patamar de 150%, bem como a imputação de responsabilidade solidária ao
administrador Matheus Pessoa Soares, nos termos da 22° alteração do contrato social,
fundamentada nos arts. 124, I e II, e 135, II e III do CTN
A Recorrente pugna pela legitimidade da compensação da base de cálculo negativa
de CSLL alegando em sua defesa que houve erro no preenchimento do E-LACS e que esse erro é
“meramente formal e não compromete a substância da compensação realizada”.
Aduz que o valor de R$ 1.088.144,86 foi inserido na conta de controle “PREJUÍZO
DO ANO”, quando deveria ter sido incluída na conta “PREJUÍZOS TRIMESTRAIS”:

Analisando as informações a DRJ reconheceu o valor de R$ 768.109,22 referente ao
1° Trimestre de 2017 escriturado no E-LACS e que não foi questionado pela Autoridade Fiscal no
TVF:
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
21

Com isso, a infração de compensação indevida no 4° Trimestre foi reduzida para R$
320.035,64 (= R$ 1.088.144,86 – R$ 768.109,22), consolidada no quadro abaixo:

A Relatora afirma que a DRJ ao concordar com a tese defensiva de erro de fato sem
repercussão ao fisco, por uma questão de lógica e coerência, deveria reconhecer integralmente o
direito da compensação, ou seja, no valor de R$ 1.088.144,86.
Ocorre que para chegar ao valor de R$ 1.088.144,86 a fiscalização questionou a
Recorrente da origem do saldo em 2017, que teria sido obtido em função do saldo de períodos
anteriores, sendo que a Recorrente não apresentou nenhum esclarecimento sobre a situação.
Tal fato deveria acarretar na glosa total do valor de R$ 1.088.144,86, contudo, a DRJ
decidiu reduzir o valor em função de saldo do 1° Trimestre de 2017, não questionado na
fiscalização no curso do procedimento fiscal.
Como não houve a interposição de Recurso de Ofício, qualquer alteração no CARF
em prejuízo do contribuinte seria indevida, em aplicação do princípio conhecido como “Refomatio
in Pejus”.
Dessa forma, voto pela manutenção da decisão de primeira instância, negando
provimento ao Recurso Voluntário.

QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A aplicação da qualificação da multa de ofício nos termos do § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996 foi assim justificada pela Autoridade Fiscal:

92. Sobre os valores lançados será aplicada multa qualificada de 150%, em razão
de condutas dolosas do contribuinte manifestadas quando:
a. Utilizou-se de manobra contábil, usando indevidamente a conta AJUSTES
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES para omitir a contabilização de recursos que
deveriam ter sido tributados;
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
22
b. Efetuou lançamentos contábeis complexos (4a fórmula) que impediram
que se conhecesse, com exatidão, o fluxo dos valores que transitavam entre
as contas;
c. Adotou históricos genéricos que dificultaram ou impossibilitaram
conhecer a efetiva finalidade de centenas de lançamentos contábeis, em
desacordo com legislação tributária e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade;
d. Furtou-se a prestar informações para justamente não esclarecer todas
essas ações relacionadas aos lançamentos feitos na conta AJUSTES DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
93. Trata-se de artifícios enquadrados na definição de sonegação e fraude
fiscais, pois materializaram a intenção de impedir que a Administração
Tributária tomasse conhecimento da auferição de receitas tributáveis,
hipóteses que autorizam a qualificação da multa.
94. Além do mais, as ações relatadas não podem ser interpretadas como
simples erros que, inadvertidamente, teriam levado à omissão das receitas
cujo significativo montante, por si só, seria suficiente para servir de alerta
sobre possíveis equívocos que estariam sendo cometidos
Entendo que a Autoridade Fiscal foi diligente e meticulosa na demonstração da
situação fática na qual a Recorrente apresentou informações sabidamente incorretas na ECF
visando impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal e
a modificar características essenciais desses fatos geradores.
Importante ressaltar que o erro material de preenchimento na ECF não foi o motivo
principal para qualificação da multa de ofício e sim a adoção de práticas contábeis nefastas como
lançamentos contábeis complexos sem a clara identificação nos históricos e ao ser questionada
para esclarecimentos furtou-se a apresentar a autoridade fiscal em clara ação delitiva.
Como bem pontuado pela Autoridade Fiscal, as ações enquadram-se perfeitamente
na definição de sonegação e fraude, passiveis de qualificação da multa nos termos da legislação
em vigor.
Dessa forma, voto pela manutenção da qualificação da multa de ofício, já reduzida
na DRJ em função de modificação legislativa.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Diante da constatação de sonegação e fraude, a Autoridade Fiscal estendeu a
responsabilidade pelo crédito tributário para além da Recorrente propriamente dito, através da
sujeição passiva solidária, nos termos dos arts. 124, I e 135, III do CTN ao Sr. MATHEUS PESSOA
SOARES (CPF 022.698.551-24):
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
23
Nas suas palavras:

101. No caso em questão, a promoção da redução do IRPJ e da CSLL, mediante
inserção em declaração de informações que sabidamente não seriam
comprovadas; ou a efetivação de elementos na escrita contábil para ocultar a
entrada de receitas são atos que não podem escapar da responsabilidade do
administrador da GTO COMÉRCIO, à época dos fatos, senhor MATHEUS PESSOA
SOARES, CPF 022.698.551-24, o qual ainda figura como sócio administrador de
uma das holdings que compõem o quadro societário da própria GTO COMÉRCIO.
(...)103. E foram atos justamente como esses que demonstraram o necessário
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador” para a
responsabilização prevista no Inciso I do Art. 124 do CTN. E tendo MATHEUS
PESSOA SOARES exercido seu papel de administrador infringindo a lei, faz-se
também necessário que lhe seja atribuída a responsabilidade solidária prevista no
Inciso III do artigo 135 do CTN.
O sócio alega em sua defesa que não constam nos autos qualquer comprovação das
condutas supostamente dolosas que demonstre que tenha agido com excesso de poderes e
infração à lei, contrato social ou estatutos e conclui que a reiterada jurisprudência do STJ repele a
responsabilização tributária pela simples condição de administrador.
Pois bem,
O Recorrente não traz aos autos nenhum argumento e/ou justificativa capaz de
demonstrar equívoco no Acórdão recorrido a imputação de responsabilidade solidária. Os graves
fatos descritos no TVF evidenciam a presença de dolo e o Recorrente não faz qualquer esforço
para demonstrar a existência de ausência de ação com excesso de poderes contrária a lei.
Ao agir com negligência no trato das informações contábeis, o administrador se
afastou de um dever objetivo de cuidado, aproximando-se muito mais do dolo do que da culpa,
culminando em atos não toleráveis pelas práticas empresariais
Está claro, portanto, a atuação do sócio administrador a época dos fatos, Sr.
MATHEUS PESSOA SOARES (CPF 022.698.551-24), na realização dos atos discriminados pela
fiscalização.
Neste sentido, deve ser mantida sua participação no polo passivo da obrigação
tributária lançada

Conclusão:
Sendo assim, por todo, conheço do Recurso Voluntário apresentado em conjunto
pela autuada e o responsável solidário, Sr. Matheus Pessoa Soares e VOTO por rejeitar a
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.616 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
24
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo:
I.
a redução na base de cálculo decidida na primeira instância;
II.
a responsabilidade solidária da obrigação tributária lançada ao Sr.
Matheus Pessoa Soares; e
III.
a multa qualificada já reduzida ao patamar de 100% pela decisão a quo,
por força de modificação legislativa.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 6141
DF CARF MF
Original